Tribunal: STF
Processo: HC 264816
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Pronúncia. Legítima defesa. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Isaias Bispo dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.002.885/SP (evento 9).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação da assistente de acusação para pronunciar o paciente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (evento 9). 



    No presente writ, a Defesa sustenta necessidade de reestabelecimento da sentença absolutória. Alega que a conduta do paciente, embora formalmente lícita, está amparada pela legítima defesa. Aduz que, ao contrário do afirmado na decisão guerreada, não há dúvidas acerca da excludente de ilicitude, a qual está comprovada pelo acervo probatório dos autos. Alega que “a decisão limitou-se a afirmar genericamente que o conflito deveria ser solucionado pelos jurados, ignorando que não há, nos autos, qualquer versão tecnicamente capaz de infirmar a narrativa defensiva, respaldada por laudos, testemunhas imparciais e pareceres ministeriais”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para “suspender os efeitos do acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC n.º 1.002.885/SP (2025/0168485-7), restabelecendo provisoriamente a sentença absolutória de primeiro grau”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu habeas corpus impetrado para suspender julgamento no Tribunal do Júri e os efeitos do acórdão que reformou sentença absolutória de primeiro grau, reconhecendo legítima defesa ou, subsidiariamente, desclassificando o crime para homicídio culposo. 



    2. O agravante foi pronunciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para julgamento perante o Tribunal do Júri, após recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação contra sentença absolutória de primeiro grau. 



    3. A defesa alegou legítima defesa, sustentando que a vítima, policial civil afastado, teria abordado o agravante de forma agressiva, sem identificação funcional, e apontado arma de fogo, justificando a reação do agravante ao tentar evadir-se do local. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para homicídio culposo. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para reconhecer a legítima defesa ou desclassificar o crime para homicídio culposo, afastando a pronúncia do agravante e sua submissão ao Tribunal do Júri. 



    III. Razões de decidir 



    5. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.



    6. A tese de legítima defesa não é inconteste, pois há versões contraditórias nos autos sobre a dinâmica dos fatos, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir sobre crimes dolosos contra a vida. 



    7. A desclassificação para homicídio culposo é prematura, pois não há elementos incontestáveis que indiquem negligência, imprudência ou imperícia na conduta do agravante, sendo necessário o exame aprofundado do conjunto probatório. 



    8. Alterar as conclusões das instâncias antecedentes demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível na via estreita do habeas corpus.



     IV. Dispositivo e tese 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O paciente foi absolvido pelo juízo de primeiro grau, da prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à seguinte fundamentação (evento 7):



    “(...)



    “De acordo com o que se apurou ao longo da instrução criminal, forçoso reconhecer que o acusado deve ser absolvido sumariamente.



    A materialidade delitiva restou demonstrada através do laudo necroscópico de fls. 262/266, segundo o qual a vítima faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico, provocado por agente contundente. 



    Quanto à autoria, igualmente, não pairam dúvidas. 



    Vejamos.



    A testemunha Ricardo Gilio declarou em Juízo que não conhecia ISAÍAS e nem Thiago. Disse que, na data dos fatos, estava dirigindo seu veículo, na companhia de sua esposa, quando parou em um semáforo. Nesse momento, viu dois veículos correndo emparelhados, a vítima saindo de um dos carros e apontando a arma para o veículo conduzido pelo acusado, gritando que era policial. Disse que ISAÍAS, então, acelerou o carro, momento em que Thiago efetuou um disparo. Na sequência, a vítima foi arrastada e atropelada pelo veículo conduzido pelo réu. O depoente desembarcou de seu carro e viu a vítima caída na via, com a arma de fogo e a funcional no chão, ao lado do corpo.



    Leandro Costa Soares, policial militar que atendeu a ocorrência, narrou que estava em patrulhamento de rotina quando um indivíduo solicitou socorro, dizendo que o amigo havia sido atingido por disparo de arma de fogo. O depoente se deslocou até o local, onde encontrou ISAÍAS baleado e inconsciente no interior do veículo e Thiago caído na via, atropelado. Disse que Lucas, o amigo do indivíduo baleado, lhe narrou que estava no veículo com ISAÍAS, quando a vítima emparelhou o carro e começou a discutir com eles, apontando arma de fogo, momento em que o réu acelerou o veículo, atropelando a vítima.



    Gabriela Santos de Oliveira, policial militar que atendeu a ocorrência, corroborou o depoimento de Leandro.



    A testemunha Lucas Rocha de Brito declarou é amigo de ISAÍAS e que não conhecia Thiago. Disse que estava no interior do veículo de sua propriedade, conduzido pelo acusado, quando pararam em um semáforo. Nesse momento, outro veículo, conduzido pela vítima, parou ao lado do carro do depoente. A vítima então, olhou para o depoente e o acusado, desceu de seu veículo e, bastante alterado, apontou arma de fogo em direção ao réu e ao declarante, dizendo que era policial civil. Lucas disse que ficou assustado, pois a vítima estava descaracterizada, não apresentou documento de identificação funcional e aparentava estar embriagada, razão pela qual falou para ISAÍAS acelerar o veículo e fugir. No momento que o acusado acelerou, Thiago se projetou para dentro do veículo do declarante e efetuou um disparo. O veículo subiu em uma calçada e colidiu com um poste. O depoente, então, viu que ISAÍAS havia sido atingido pelo disparo e estava inconsciente. Lucas desembarcou do veículo e solicitou socorro a uma viatura que estava passando pelo local.



    Interrogado em Juízo, ISAÍAS corroborou o depoimento de Lucas, alegando que agiu em legítima defesa.



    A narrativa do acusado se coaduna com as demais provas colhidas nos autos.



    Com efeito, conforme prova oral colhida nos autos, a vítima, aparentando estado de embriaguez e uso de drogas, se aproximou do veículo que o acusado dirigia e, após prévia discussão, apontou arma de fogo para ISAÍAS, que acelerou o veículo na tentativa de fugir, vindo a atingir Thiago, que acabou sendo arrastado e atropelado pelo veículo.



    É patente, pois, que o acusado agiu para se defender da agressão sofrida, mormente em se considerando que os fatos ocorreram de madrugada e que a vítima se encontrava alterada, restando comprovado pelo laudo toxicológico juntado às fls. 663/664 o uso de bebida alcoólica e de medicamentos controlados.



    Assim, em que pese o respeitado entendimento diverso do assistente da acusação, resta comprovado nos autos que a conduta de ISAÍAS, embora típica, é lícita, porquanto presentes os pressupostos que configuram a legítima defesa própria, conforme preceitua o artigo 25 do Código Penal.



    Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, julgo improcedente a ação penal para ABSOLVER o réu ISAÍAS BISPO DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação do crime contra a vida descrito na denúncia.”



    Por outro lado, o Tribunal de Justiça, ao pronunciar o paciente, entendeu pela comprovação da materialidade e pela presença de indícios suficientes de autoria, bem como pela existência de dúvidas acerca da excludente de ilicitude da legítima defesa, tendo em vista que (evento 6): 



    “(...)



    O apelado foi denunciado, pois, no dia 02 de abril de 2023, por volta das 00h18min, na Avenida Industrial, comarca de Santo André, agindo com ânimo homicida e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, atropelou e arrastou a vítima Thiago, causando a sua morte.



    De acordo com a denúncia, Thiago exercia a função de policial civil, quando visualizou o réu conduzindo um veículo em alta velocidade. Ato contínuo, Thiago desembarcou do seu veículo, identificou-se como polícia civil e determinou que o réu Isaías desembarcasse do automóvel. Isaías, descumprindo a ordem emanada, acelerou o veículo e atingiu as pernas de Thiago. A vítima, então, aproximou-se do lado do motorista e se debruçou sobre a janela, reiterando a ordem de desembarque, ao que Isaías acelerou e, fazendo uso do veículo automotor, arrastou Thiago por alguns metros, provocando sua morte.



    Materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos inúmeros elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim de ocorrência, para os autos de prisão em flagrante delito e de exibição e apreensão, para as xerocópias de fotografias juntadas e para os laudos de exame de local, de reconstituição da cena do ocorrido e de exame necroscópico, bem assim pela prova oral produzida.



    A testemunha Leandro, policial militar, em sede policial, relatou que estava em patrulhamento na Av. Dom Pedro, quando foi abordado por Lucas, amigo da vítima, o qual noticiou um acidente e a necessidade de atendimento médico. Segundo Lucas, após um desentendimento no trânsito, a vítima, identificando-se como policial e portando documento funcional, buscou realizar uma abordagem ao veículo conduzido pelo apelado e, a despeito da orientação de Lucas - que tentou dissuadir o indiciado de qualquer reação adversa, sob a premissa de que não haveria motivos para temer a autoridade policial -, o indiciado Isaías optou por uma manobra evasiva, acelerando o veículo em direção à vítima. Teria Lucas informado, ainda, que a vítima foi até a janela dianteira direita do veículo e que, quando o indiciado arrancou com o carro, acabou arrastando-a. Em juízo, linhas gerais, confirmou os fatos narrados na delegacia e ressaltou que a funcional da vítima foi localizada junto ao carro (fls. 11/12 e mídia).



    A testemunha Gabriela, policial militar, em ambas as vezes em que ouvida, linhas gerais, corroborou a versão ofertada por seu colega de farda (fl. 13 e mídia). 



    A testemunha Ricardo relatou que havia saído do Shopping Grand Plaza e estava parado em um semáforo, quando viu a proximação, em alta velocidade, de dois veículos. Após os veículos emparelharem, a vítima desembarcou calma, empunhando uma arma e outro documento nas mãos, momento no qual o apelado investiu contra o policial/vítima, em direção as pernas deste. Ao ter a via livre, o increpado novamente arrancou com o automóvel contra a vítima, a arrastando, embora o ofendido estivesse gritando que era policial. Ainda, a testemunha, ao socorrer a vítima, identificou que próximo a ela estavam a arma e a funcional (mídia).



    A testemunha Lucas, amigo do réu e proprietário do veículo envolvido no delito, narrou que ao emparelharem os veículos em um farol, a vítima teria perguntado a ele e ao réu quais eram suas profissões ao que ambos responderam e o espoliado, informando que era policial civil, apontou a arma de modo exaltado, momento no qual a testemunha incentivou o réu a empreender fuga, inclusive, entrando em via contramão. Iniciou-se uma perseguição e, em outro farol, o ofendido desembarcou e se dirigiu a frente do veículo ocupado pelo depoente e pelo apelado, apontando a arma de fogo e gritando: “desce do carro!”. Disse, ainda, que o ofendido exibiu um objeto, mas não conseguiu identificar se era um distintivo, pois estava sem óculos (mídia).



    O réu Isaías, relatou que, ao parar em um farol, a vítima estava no carro ao lado e seu amigo Lucas teria dito que deseja um carro igual ao da vítima para si. Então, a vítima teria apontado a arma de fogo, ao que ele empreendeu fuga (mídia). 



    Esse conjunto probatório, evidentemente preservada a convicção do digno juiz sentenciante, está a exigir a pronúncia, pois, aparentemente, antes de ser atropelado pelo veículo conduzido pelo apelado, o ofendido realizou uma abordagem se identificando como policial. 



    Conforme os elementos amealhados, emerge dúvida razoável quanto à real dinâmica dos fatos, a qual deverá ser dirimida pelos jurados, pares do réu. 



    Havendo prova de materialidade e indícios suficientes da autoria e não havendo prova cabal de que o recorrido agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, é mesmo caso de pronúncia, a sujeitar o apelado à decisão soberana do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida, que deverá fazer a detida análise das provas. Giza-se, aliás, que a qualificadora não foi descredenciada, encontrando plausibilidade à luz do quadro probatório.



    Ademais, nesta etapa inicial do processo do júri, a teor do princípio in dubio pro societate, havendo alguma dúvida, deve-se favorecer o interesse da sociedade na apuração dos fatos. 



    A absolvição sumária e a desclassificação demandam juízo de certeza, o qual não ocorre no presente caso, sob pena de se usurpar a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    Ante o exposto, o meu voto dou provimento ao recurso para pronunciar Isaías Bispo dos Santos, nos termos da r. denúncia, submetendo-se ao julgamento perante o Tribunal do Júri.”



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que (evento 9):



    “(...)



    O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 158-166):



    Esta Corte HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210 /SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Em atendimento às informações solicitadas, o Juízo de primeiro grau assim comunicou (fls. 121/122):



    Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem: O paciente foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 2 de abril de 2023, por volta das 00h18min, na Avenida Industrial, nº 730, Bairro Jardim, neste município e comarca de Santo André, agindo com intenção de matar, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, na condução do veículo automotor BMW 420i, placas BCD0E68, atropelou e arrastou Thiago Osvaldo, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico juntado às fls. 262/266, os quais foram a causa de sua morte.



    A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2023 (fls. 644/645). Ademais, o paciente constituiu defensor e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 700/704), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 709/710). Na fase instrutória, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final (fls. 1336). Encerrada a instrução probatória, em memoriais, o Ministério Público pugnou pela absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 1346/1350), ao passo que o assistente da acusação pugnou pela pronúncia nos termos da denúncia (fls. 1354/1368). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição sumária fundada na legítima defesa e, subsidiariamente, a impronúncia (fls. 1372 /1393). Em 09 de agosto de 2024 sobreveio sentença de absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 1394/1397).



    Da decisão, contudo, houve recurso de apelação interposto pelo Assistente da Acusação. Assim, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso e pronunciou o paciente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, por infração ao disposto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal (fls. 1489/1493). Por fim, informo que a sessão plenária foi marcada para 24 de julho de 2025 (fls. 1514/1516). Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las.



    Ao julgar o recurso de apelação, interposto  pelo assistente de acusação,  a Corte local decidiu fundamentando-se nas seguintes razões de decidir (fls. 92/95):



    (...)



    Nesse sentido, destaco que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza, necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.486.632/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/04/2024).



    De  primeiro, impende destacar que o caso ora controvertido resta delimitado ao exame acerca da presença  dos elementos necessários ao reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, hipótese em que manter-se-ia a absolvição sumária do paciente ou, se os elementos probatórios amealhados aos autos apontam para a necessidade de que tal valoração seja realizada pelo Conselho de Sentença em sessão Plenária do Tribunal do Júri.



    Isso porque, em análise aos argumentos trazidos pela Parte Impetrante, não se está a discutir eventual ausência de materialidade ou de indícios mínimos da autoria delitiva.



    Dito isso, tenho que o acórdão vergastado não se mostra passível de reparos nesta Instância Superior, vez que se mostra idônea a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, segundo a qual,  [c]onforme os elementos amealhados, emerge dúvida razoável quanto à real dinâmica dos fatos, a qual deverá ser dirimida pelos jurados, pares do réu (fl. 94).



    Com efeito, favorável à tese defensiva, tem-se que



    [a] testemunha Lucas, amigo do réu e proprietário do veículo envolvido no delito, narrou que ao emparelharem os veículos em um farol, a vítima teria perguntado a ele e ao réu quais eram suas profissões ao que ambos responderam e o espoliado, informando que era policial civil, apontou a arma de modo exaltado, momento no qual a testemunha incentivou o réu a empreender fuga, inclusive, entrando em via contramão. Iniciou-se uma perseguição e, em outro farol, o ofendido desembarcou e se dirigiu a frente do veículo ocupado pelo depoente e pelo apelado, apontando a arma de fogo e gritando: “desce do carro!”. Disse, ainda, que o ofendido exibiu um objeto, mas não conseguiu identificar se era um distintivo, pois estava sem óculos (mídia) (fl. 94).



    No entanto, os autos trazem uma versão distinta, conforme se extrai do depoimento da testemunha de nome Ricardo, segundo a qual



    (...) havia saído do Shopping Grand Plaza e estava parado em um semáforo, quando viu a aproximação, em alta velocidade, de dois veículos. Após os veículos emparelharem, a vítima desembarcou calma, empunhando uma arma e outro documento nas mãos, momento no qual o apelado investiu contra o policial/vítima, em direção as pernas deste. Ao ter a via livre, o increpado novamente arrancou com o automóvel contra a vítima, a arrastando, embora o ofendido estivesse gritando que era policial. Ainda, a testemunha, ao socorrer a vítima, identificou que próximo a ela estavam a arma e a funcional (mídia) (fl. 93/94).



    Por sua vez, o acusado declarou que, ao parar em um farol, a vítima estava no carro ao lado e seu amigo Lucas teria dito que deseja um carro igual ao da vítima para si. Então, a vítima teria apontado a arma de fogo, ao que ele empreendeu fuga (mídia) (fl. 94).



    Do relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, releva somente destacar que não houve prestação de socorro em favor da vítima, visto que o teor das demais informações tratam-se do que os agentes ouviram do que narraram as partes envolvidas (fls. 93/94)



    Dessarte, tenho que não merece guarida a tese de legítima defesa neste momento processual, haja vista a jurisprudência desta Corte Superior dar-se no sentido de que  apenas é cabível a absolvição sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri, quando manifesta a ocorrência de causa excludente de ilicitude, sob pena de violação da competência constitucional dos jurados prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal(AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).



    É dizer, não há prova inequívoca da presença de legítima defesa, pois  a natureza da conduta perpetrada mostra-se controversa nos autos, devendo, por isso, a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)



    (...)



    Portanto, entendeu o Tribunal a quo haver prova da materialidade e  indícios suficientes  da autoria delitiva para o julgamento ser levado ao Conselho de Sentença,  órgão competente para a valoração do respectivo conjunto probatório  e decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e aos delitos conexos.



    Verifico, assim, que, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte para análise de tese de excludente de ilicitude, com a consequente absolvição sumária do paciente, ou mesmo para a desclassificação da modalidade da conduta, faz-se imprescindível o reexame minucioso do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus , sob pena, inclusive, de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença.



    Conforme assentado na decisão monocrática, não há elemento suficiente para reconhecer, nesta fase processual, eventual legítima defesa ou ausência de dolo, sendo certo que alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e decidir pela despronúncia do paciente demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento incabível na via estreita do habeas corpus. 



    Desse modo, a decisão agravada dever ser mantida por seus próprios fundamentos.”



    O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça reputaram comprovada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, bem como consignaram não haver elemento suficiente para reconhecer, nesta fase processual, eventual legítima defesa ou ausência de dolo.



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à existência de legítima defesa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024); “1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 2. O reconhecimento de excludente de ilicitude exige o revolvimento de todo o material probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, nos termos da jurisprudência do STF (HC 176104-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente